Tribunal: STF
Processo: ARE 1507267
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Tendo em vista os argumentos expostos no recurso de agravo de regimental, reconsidero a decisão agravada e passo ao reexame do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS, assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. CRIME AMBIENTAL. FAZER FUNCIONAR ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA AMBIENTAL. OFICINA MECÂNICA, PINTURA E CHAPEAMENTO AUTOMOTIVO. ART. 60 DA LEI 9.605/98. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. 1. Penalmente atípica a conduta de quem realiza pintura e chapeamento automotivo sem licença ou autorização, haja vista não estar elencada dentre as consideradas potencialmente poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental, previstas no Anexo I da Resolução nº 237 do CONAMA. 2. Ademais, ainda que a conduta seja regulamentada por norma estadual (Resolução nº 372/2018, do CONSEMA), tal disposição estabelece, tão somente, sanções cíveis e administrativas aplicáveis, não importando complementação às normas infralegais do CONAMA, e é destituída de efeitos penais. 3. Impositiva, portanto, a manutenção da rejeição da exordial acusatória. RECURSO DESPROVIDO



    No recurso extraordinário, com fundamento na alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação ao art. 22, I, da mesma Carta.



    O recorrente alega que:



    Conforme relatado, a TURMA RECURSAL CRIMINAL dos JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL concluiu pela atipicidade da conduta imputada ao recorrido. Para assim julgar, fundamentou o colegiado que a norma penal em branco do artigo 60 da Lei nº 9.605/98 não permite a complementação, para fins de direito penal, por disposições oriundas dos estados e municípios, tendo em vista que tais entes federados não possuem competência para regulamentar as leis penais. 



    Ao assim decidir, entretanto, o colegiado incorreu em violação à regra que estabelece a competência privativa da União para legislar em matéria penal, prevista no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, contrariando ampla jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação desse dispositivo nos casos de normas penais em branco. 



    No caso dos autos, vale repisar, o delito apurado é aquele previsto no artigo 60 da Lei nº 9.605/98: “Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes”. 



    Por se tratar de norma penal em branco, o Parquet indicou expressamente a existência de norma integradora. Não há dúvida, portanto, que o fato penal, nos moldes em que qualificado, é plenamente suficiente à caracterização do crime em questão, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, pois indicada a norma complementadora do elemento normativo contido no tipo penal. 



    Não obstante, o fundamento adotado pela Corte local não está adstrito aos limites das disposições normativas em análise. Trata-se, na verdade, de interpretação mais geral acerca da impossibilidade, diante do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, de que normas penais em branco sejam integradas por disposições normativas oriundas de entes subnacionais. Concluiu o colegiado, em outras palavras, que o referido regramento constitucional não permitiria a utilização de regulamentos, decretos e instruções normativas estaduais e municipais para integrar uma lei penal em branco – prerrogativa que seria de competência privativa da União. (doc. 93, p. 4).



    Em 4/9/2024, neguei provimento ao recurso de agravo pela ausência de prequestionamento da matéria constitucional, aplicando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico ser o caso da dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeira do Sul/RS, para que, afastada a atipicidade da conduta, analise o recebimento da denúncia pela prática do crime do art. 60 da Lei 9.605/1998 e prosseguimento da ação penal nº 5004291-75.2023.8.21.0006/RS, a partir das premissas fixadas pela Primeira Turma no julgamento do ARE 1514669-AgR/RS, da minha relatoria, e na tese firmada no Tema 1246 da repercussão geral.



    Isso porque, a tese de repercussão geral do Tema 1246 enuncia que “o art. 268 do Código Penal veicula norma penal em branco que pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I)”.



    Assim, ao julgar o ARE 1514669-AgR/RS, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em caso idêntico ao destes autos, entendeu ser possível a complementação da norma penal em branco por norma estadual. Vejamos:



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Duplo juízo de admissibilidade. O conhecimento do Recurso Extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Superação das súmulas 282 e 356 do STF no caso concreto. Aplicação do Tema 1246 da Repercussão Geral. Analogia. Possibilidade de Estados ou Municípios complementarem norma penal em branco. Crime ambiental. Agravo regimental do Ministério Público parcialmente provido. I. Caso em exame. 1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual pela suposta prática de crime ambiental, fundamentada na tese de que a norma penal em branco do artigo 60 da Lei 9.605/1998 permite a complementação, para fins de direito penal, por disposições oriundas dos estados e municípios II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se norma penal em branco pode ser complementada por atos normativos infralegais editados pelos entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), respeitadas as respectivas esferas de atuação, sem que isso implique ofensa à competência privativa da União para legislar sobre direito penal (CF, art. 22, I). III. Razões de decidir. 3. Aplicação do Tema 1246 da Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de determinar a remessa do processo à primeira instância, para que seja reexaminada a denúncia, afastando os fundamentos indicados na rejeição e adotando a tese de repercussão geral do tema 1246. ________ Dispositivos relevantes citados: art. 22 da Constituição Federal e art. 60 da Lei 9.605/1998. Jurisprudência relevante citada:Tema 1246 da Repercussão Geral.



    Posto isso, reconsidero a decisão agravada para, desde já, dar parcial provimento ao recurso extraordinário do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul para reconhecer a violação ao Tema 1246 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e determinar o retorno dos autos ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeira do Sul/RS, para que, afastada a atipicidade da conduta, analise o recebimento da denúncia pela prática do crime do art. 60 da Lei 9.605/1998 e prosseguimento da ação penal nº 5004291-75.2023.8.21.0006/RS, a partir das premissas fixadas no julgamento do ARE 1514669-AgR/RS, da minha relatoria, e na tese firmada no Tema 1246 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator